Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. GRATUIDADE. ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO PAGO PARA O FILHO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FILHA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de alimentos em fase recursal, na qual se discute a manutenção e o valor da pensão alimentícia anteriormente fixada em favor do filho maior, bem como a concessão de alimentos à filha maior, ambos estudantes universitários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação do valor dos alimentos fixados para filho maior e a necessidade de fixação de alimentos para filha maior, à luz do binômio necessidade e possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não é conhecido, por inadequação da via, conforme art. 1.012, §3o, do CPC.
4. Gratuidade da justiça deferida ao réu-apelante, à míngua de elementos que infirmem os pressupostos legais (CPC, arts. 98 e 99), com efeitos prospectivos (ex nunc).
5. A obrigação alimentar entre parentes decorre dos arts. 1.694 e 1.695 do CC, exigindo prova da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante.
6. A maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, subsistindo quando demonstrada a necessidade, especialmente para custear educação e despesas básicas. 7. Comprovada a matrícula dos filhos em curso superior e ausente prova de renda suficiente para autossustento, é cabível a fixação de alimentos, observada a proporcionalidade.
8. Reduz-se o percentual fixado para o filho, diante da alteração da capacidade contributiva do alimentante, e fixa-se alimentos para a filha, em igual patamar, incidindo sobre rendimentos do genitor, excluídas verbas indenizatórias, inclusive 13o salário e terço de férias.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o, art. 1.695, art. 1.696, art. 1.699. CPC, art. 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0717551-56.2019.8.07.0020, Rel. CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, p. 20.07.2021.